Tribunal: TJMT
Processo: 1038193-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038193-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - CNPJ: 75.503.821/0009-05 (APELADO), KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), PEDRO REIS - CPF: 077.416.939-72 (APELADO), MARIA DAS GRACAS BITENCOURT REIS - CPF: 018.328.819-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABRICIO DAGOSTIN HAHN - CPF: 060.292.049-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL – DUAS CDAS – CANCELAMENTO DE UMA CDA E PAGAMENTO DA OUTRA CDA APÓS O AJUIZAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ERRO DO CONTRIBUINTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A
inda que a execução fiscal seja extinta em razão do ajuizamento indevido por parte da Fazenda Pública, deve se observar o princípio da causalidade, caso a caso, para se atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, afastando-se a condenação da exequente, na hipótese em que a instauração do processo executivo decorra de ato do contribuinte/responsável”. (AgInt no REsp n. 1.928.280/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1038193-29.2021.8.11.0041, que homologou o pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII do CPC e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, em observância ao arts. 85, § 3o, I e 90, §4o do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que o executado deu causa ao ajuizamento da presente execução fiscal e que a inscrição em dívida ativa foi legítima em razão das informações prestadas equivocadamente pelo contribuinte, ora apelado.

Afirma que a retificação da Escrituração Fiscal Digital – EFD – ocorreu apenas em 22/11/2021, após a inscrição em dívida ativa, ocorrida em 09/06/2021, entregando o contribuinte novo arquivo, “
retificando a declaração do ICMS substituição tributária (de R$ 116.599,82 para R$ 56.681,97) e declarando um novo débito de ICMS Normal num valor de R$ 59.917,85; tendo em vista que o valor do saldo não pago do ICMS Substituição tributária já estava inscrito em dívida ativa, essa nova declaração não afeta mais o lançamento no conta corrente fiscal, visto que a gestão de tal crédito já pertence à PGE/MT”.

Defende que “
nessa EFD entregue em 15/10/2020, declarou o débito abaixo a título de ICMS Substituição Tributária (como substituto pelas operações subsequentes) num valor de R$ 116.599,82”
e que a diferença desse valor – R$ 59.917,85 – é que foi inscrita em dívida ativa em 04/2021.

Ainda, ressalta que após a retificação em 22/11/2021, declarou um novo débito de ICMS Normal num valor de R$ 59.917,85 e que o sistema efetuou a compensação de valores, ficando tal débito “quitado”.

Assevera que “
a inscrição em Dívida ativa e sua respectiva cobrança apenas ocorreu por força da inércia do contribuinte em retificar tempestivamente a sua EFD, de forma que deve ele arcar com os honorários advocatícios, não o Estado, uma vez que deu causa à desnecessária demanda, por 1o declarar incorretamente e 2o por retificar intempestivamente a declaração
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantido o executado condenado em honorários sucumbenciais e recursais.

Contrarrazões no id. 130000283.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, trata-se
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1038193-29.2021.8.11.0041, que homologou o pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII do CPC e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, em observância ao arts. 85, § 3o, I e 90, §4o do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o apelante
Estado De Mato Grosso
ajuizou em
29/10/2021
a presente execução fiscal em desfavor de Comercio e Industria de Sorvetes Eskimo Ltda, visando o recebimento de créditos tributários nos valores de
R$ 106.545,08
(cento e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) - CDA 2021368281 – e
R$ 4.935,79
(quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) – CDA 2020750269.

Após a citação, a parte executada opôs exceção de pré-executividade ao argumento de que houve a quitação dos débitos em 13/10/2020, no valor de R$ 59.917,85 (cinquenta e nove mil reais novecentos e dezessete centavos) e de R$ 3.259,84 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) em 19/11/2021.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação concordando com a extinção do feito amparado em dois argumentos: 1) para a
CDA 2020750269, de menor valor, o pagamento ocorreu em decorrência de renegociação do débito, com a quitação posterior ao ajuizamento da ação; e 2) para a CDA 2021368281, a CDA teve origem em declaração equivocada pelo contribuinte, conforme informações fiscais da SEFAZ em anexo.

O juízo
a quo
entendeu que houve a desistência da ação e fixou os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à causalidade para a fixação dos honorários advocatícios.

Em relação à CDA 2020750269, no valor de R$ 4.935,79 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), é certo que a renegociação do débito, apresentada pelo próprio executado – id. 130000256 - e o consequente pagamento ocorreu apenas em 19/11/2021, ou seja após o ajuizamento da ação – 29/10/2021 –.

Logo, quem deu causa ao ajuizamento da referida CDA foi o próprio executado, o que insurgiria, em primeiro momento, a sua condenação em honorários advocatícios.

Todavia, percebe-se que no termo de renegociação já houve o recolhimento do FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado).

Como é cediço, o art. 120 da Lei Complementar no 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Logo, a fixação de honorários advocatícios deve ser apenas afastada quanto à mencionada CDA, pois evidente que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento indevido da Fazenda Pública.

De outro lado, tenho que assiste razão à parte apelante em relação à CDA
2021368281, no valor de R$ 106.545,08 (cento e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

Isso porque restou incontroverso e sem a devida impugnação específica pela empresa apelada em relação às informações fiscais da SEFAZ trazidas perante o juízo de origem e reiteradas em sede de apelação.

Embora tenha apresentado contrarrazões, a parte apelada em nenhum momento questionou a veracidade dos fatos apresentados no Ofício da SEFAZ.

Como se vê, a parte apelada apenas em 22/11/2021, novamente após o ajuizamento da execução fiscal, retificou a EFD (Escrituração Digital) apresentada anteriormente, o que alterou significativamente os lançamentos tributários ocorridos, ao diminuir o valor devido a título de ICMS na modalidade de substituição tributária e acrescentando um novo valor devido a título de ICMS e, por consequência, acarretou a compensação dos valores e a baixa do valor devido.

Ainda que tenha quitado o suposto valor devido em 13/10/2020, é certo que apenas alterou suas declarações perante o Fisco em 22/11/2021, quando já ajuizada a presente execução fiscal.

Delineado esse cenário,
resta evidente que não pode o Fisco ser responsabilizado por cobrar valores em decorrência de erro por parte do contribuinte na declaração, cuja retificação somente ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal
,
devendo o ônus sucumbencial ser arcado pela parte apelada
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. CONVENCIMENTO FIRMADO COM BASE NOS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ.

1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.111.002/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, definiu tese segundo a qual,
ainda que a execução fiscal seja extinta em razão do ajuizamento indevido por parte da Fazenda Pública, deve se observar o princípio da causalidade, caso a caso, para se atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, afastando-se a condenação da exequente, na hipótese em que a instauração do processo executivo decorra de ato do contribuinte/responsável.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com fundamento nos documentos juntados aos autos, entendeu que a Fazenda Pública não deu causa ao ajuizamento da demanda, afastando a condenação em honorários advocatícios de modo que rever tal entendimento esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador" (REsp n. 1.719.131/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020).

4. É vedado, em recurso especial, o reexame de fatos e provas.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.928.280/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA. ACÓRDÃO CASSADO. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DO TEMA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. A Primeira Seção, na sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o REsp 1.111.002/SP, definiu tese segundo a qual,
ainda que a execução fiscal seja extinta em razão do ajuizamento indevido por parte da Fazenda Pública, deve-se observar o princípio da causalidade, caso a caso, para se atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, afastando-se a condenação da exequente, na hipótese em que a instauração do processo executivo decorra de ato do contribuinte/responsável.

4. No caso dos autos, o recurso da sociedade de advogados foi provido para determinar ao TRF da 3a Região nova decisão a respeito da sucumbência, pois o contexto fático descrito no acórdão recorrido revela a não observância do princípio da causalidade, uma vez que a responsabilidade e a iniciativa de ajuizar a execução fiscal só compete à parte exequente e, se antes desse ato, o crédito tributário estava com sua exigibilidade suspensa por força de decisões judiciais proferidas em outras ações judiciais, a extinção da execução fiscal não decorre de ato do contribuinte, ainda que, no processo executivo, demore a informar a situação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.985.150/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para inverter o ônus sucumbencial e fixar os honorários advocatícios em 10% apenas sobre o valor da CDA n. 2021368281, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023